Tribunal: TJDFT
Processo: 0738213-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO E RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. DEMORA JUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado para concessão de saídas temporárias ao paciente, condenado por estupro de vulnerável, sob alegação de que ele preenche os requisitos legais, e que a exigência de um novo exame criminológico gera constrangimento ilegal.
2. A exigência de exame criminológico, relatório psicossocial e conhecimento do lugar onde o paciente exercerá a saída temporária é justificada pela gravidade do crime (estupro de vulnerável) e pela necessidade de se garantir a segurança da coletividade e a eficácia do processo de ressocialização.
3. O exame criminológico não é obrigatório, mas pode ser exigido, de forma fundamentada, em crimes de maior gravidade, conforme entendimento consolidado na Súmula 439 do STJ.
4. A demora na realização do exame e do relatório psicossocial, até o presente momento, está dentro da razoabilidade, considerando o volume de casos, e o paciente já foi contemplado com outros benefícios, como a progressão de regime e o trabalho externo.
5. Não se verificando desídia por parte da Autoridade Coatora, e considerando que os requisitos subjetivos ainda estão pendentes de análise, não há que se falar em ilegalidade que justifique a intervenção judicial via habeas corpus.
6. Ordem denegada.